Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-84.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807702-84.2025.8.14.0401

APELANTE: JULIANA CRISTINA SOUZA SILVA

APELADO: FABRICIO PERES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS NÃO EQUIVALE À CESSAÇÃO DO RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. ART. 19, §6º, DA LEI Nº 11.340/2006. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA OFENDIDA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a Defensoria Pública, em favor da
apelante JULIANA CRISTINA SOUZA SILVA
, contra a sentença (ID: 29725692 de 18/07/2025) que julgou extinto o processo com resolução do mérito em desfavor da apelante, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas em face do
apelado FABRICIO PERES SILVA
(Lei nº 11.340/2006). Com a consequente extinção da tutela cautelar, sob o fundamento de ausência de reiteração de condutas e de falta de provas de risco atual.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Reforma da sentença para manter as medidas protetivas de urgência, invocando a ausência de prazo de validade determinado e a natureza inibitória da cautelar (conforme Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ).

• Reconhecimento da impossibilidade de revogação das medidas protetivas sem a prévia e indispensável oitiva da vítima para aferição efetiva da cessação do risco.

• Implementação, por parte do Judiciário, de mecanismos de monitoramento e avaliação periódica do risco (ex: a cada 180 dias).

III - Razões de decidir

03.

Assiste razão à apelante. A revogação das medidas protetivas não pode se fundar unicamente na ausência de novos episódios de violência, pois o decurso do tempo pode decorrer justamente da eficácia inibitória da tutela anteriormente concedida. Nos termos do Tema 1.249 do STJ e do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir a situação de risco, não se exigindo reiteração criminosa recente. Além disso, a sentença foi proferida sem a prévia oitiva da ofendida e os elementos constantes dos autos demonstram a permanência do risco, razão pela qual devem ser restabelecidas as medidas protetivas.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

05.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha somente podem ser revogadas quando demonstrada, de forma concreta e após prévia oitiva da ofendida, a cessação da situação de risco, sendo insuficiente, para tanto, a mera ausência de novos episódios de violência.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 22 da Lei 13.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003186278, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 09/04/2026, Data de Publicação: DJEN 09/04/2026).

(STJ - RHC: 00000000000000234694, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0807702- 84.2025.8.14.0401
.

APELANTE: JULIANA CRISTINA SOUZA E SILVA.

APELADO: FABRÍCIO PERES DA SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JULIANA CRISTINA SOUZA SILVA
(ID: 29725695, em 28.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (ID: 29725692 em 18.07.2025), que julgou extinto o processo com resolução do mérito e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Narra o pedido inicial de medidas protetivas (ID: 29725648, em 19.04.2025) que, em 19 de abril de 2025, no município de Belém/PA, o requerido Fabricio Peres Silva foi até a frente da residência da ofendida e passou a discutir com o irmão desta, estando armado com uma faca. Relata ainda a vítima ter sofrido abuso sexual praticado pelo requerido quando possuía 12 anos de idade, fato objeto de investigação.

Cumpre informar que a apelante (vítima) e
o apelado encontram-se em liberdade
, por se tratar a presente demanda de um procedimento cautelar de medidas protetivas de urgência, não havendo registro de decretação de prisão, segregação cautelar ou cumprimento de pena privativa de liberdade atrelado a estes autos.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença de extinção do feito (ID: 29725692 em 18.07.2025), julgando o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e revogando a cautelar, sob o fundamento de ausência de reiteração de condutas e falta de provas de risco atual.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29725695, em 28.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A reforma da sentença para manter as medidas protetivas de urgência, invocando a ausência de prazo de validade determinado e a natureza inibitória da cautelar (conforme Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ);

• O reconhecimento da impossibilidade de revogação das medidas protetivas sem a prévia e indispensável oitiva da vítima para aferição efetiva da cessação do risco;

• A implementação, por parte do Judiciário, de mecanismos de monitoramento e avaliação periódica do risco (ex: a cada 180 dias), intimando-se a vítima para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação das cautelares.

A defesa do apelado apresentou Contrarrazões (ID: 29725699, em 13.08.2025), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento total do recurso, sustentando que não há risco atual ou iminente, que as alegações são frágeis e destituídas de provas concretas, e que a situação trata-se de mero conflito familiar, não configurando violência de gênero apta a justificar as protetivas.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29725691, em 24.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, concordando com a Defesa estritamente no tocante à necessidade de reforma da sentença para restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência, destacando que a revogação não pode ocorrer por mera presunção temporal ou ausência de novos fatos, devendo o juízo de origem proceder à reavaliação periódica da situação de risco, sempre com a prévia oitiva da vítima, nos moldes do Tema 1.249 do STJ.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01 - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Assiste razão à apelante
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença de ID: 29725692, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao fundamento de inexistência de reiteração criminosa recente e de ausência de prova de risco atual.

Todavia,
a decisão recorrida merece reforma
.

Consta da sentença de ID: 29725692 que o Juízo a quo concluiu pela revogação das medidas protetivas sob o argumento de que “
a ausência de reiteração de condutas, associada à falta de provas de risco atual, impõe a revogação da cautelar
”.

Ocorre que o simples decurso do tempo sem a ocorrência de novos episódios formalmente documentados não implica, por si só, a cessação da situação de risco.

Ao contrário, muitas vezes a inexistência de novos atos de violência revela justamente a eficácia inibitória da medida protetiva até então vigente.

Revogar a tutela protetiva com base exclusivamente na ausência de fatos novos significa desvirtuar a finalidade preventiva da Lei nº 11.340/2006.

Além disso, a revogação promovida na origem incorreu em vício procedimental.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de ID: 29725692 foi proferida sem a prévia oitiva da ofendida.

Entretanto, o Parecer da Procuradoria de Justiça de ID: 29725691 consignou expressamente que a revogação das medidas protetivas exige reavaliação concreta do risco, mediante observância do contraditório e prévia manifestação da vítima.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249,
firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e não podem ser extintas automaticamente ou sem a devida análise concreta da persistência da situação de risco
.

Posteriormente, a Terceira Seção do STJ consolidou a matéria no Tema Repetitivo nº 1.249, fixando, dentre outras, a seguinte tese:

“II -
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
.”
(STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Tema 1.249, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024, DJEN 25/03/2025).Grifei.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua a reforçar a natureza inibitória das medidas e a necessidade de contraditório prévio para qualquer revogação, afastando presunções baseadas unicamente no tempo:

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência
(
atual ou vindoura
)
de boletim de ocorrência
,
inquérito policial, processo cível ou criminal
. (...)
A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher
,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...)
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003186278, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 09/04/2026, Data de Publicação: DJEN 09/04/2026). Grifei.

“(...)
A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
,
devendo ser fixadas por prazo indeterminado
,
e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
. (...)
A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência
,
mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada
, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão. (...)” (STJ - RHC: 00000000000000234694, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/04/2026, Data de Publicação: DJEN 07/04/2026). Grifei.

A própria Lei nº 14.550/2023, ao alterar o art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, passou a estabelecer expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Portanto, a duração da tutela protetiva não está condicionada à ocorrência de nova agressão nem à demonstração de reiteração criminosa recente.

No caso concreto,
os elementos constantes dos autos demonstram
, ao revés,
a persistência do risco
.

Nas razões recursais de ID: 29725695, a Defensoria Pública noticiou que, imediatamente após a revogação das medidas, familiares do recorrido passaram a realizar comemorações em frente à residência da apelante.

Tal alegação veio acompanhada dos vídeos juntados nos IDs: 29725696 / 29725697/ 29725698.

As mídias constantes dos IDs: 29725696 a 29725698 evidenciam comportamento nitidamente intimidatório, praticado logo após a revogação da ordem judicial, reforçando o fundado temor da vítima e a permanência da situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, não procede a alegação deduzida nas contrarrazões de ID: 29725699, no sentido de que a apelante estaria amparada apenas em “
alegações frágeis e destituídas de prova
”.

Ao contrário, há elementos concretos nos autos demonstrando a continuidade do abalo psicológico e do receio experimentado pela ofendida.

Ademais, conforme destacado no Parecer ministerial de ID: 29725691, o recorrido responde a persecução criminal por suposto abuso sexual praticado contra a apelante quando esta possuía apenas 12 anos de idade, além de ter recentemente se envolvido em episódio de violência ocorrido em frente à residência da vítima.

Tais circunstâncias,
longe de demonstrarem esvaziamento do risco, reforçam a necessidade de manutenção da tutela protetiva
.

Dessa forma, a revogação das medidas protetivas determinada na sentença de ID: 29725692 mostra-se precipitada, desprovida de base fática suficiente e em desacordo com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
impõe-se a reforma da sentença de ID: 29725692 para restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas
,
mantendo-as por prazo indeterminado
,
enquanto persistirem os fatores concretos de risco
.

Ressalte-se, por fim, que, embora as medidas não se submetam a prazo obrigatório de revisão periódica, nada impede que o Juízo proceda à sua reavaliação futura, de ofício ou mediante provocação das partes, desde que precedida da oitiva da ofendida e amparada em elementos concretos aptos a demonstrar eventual cessação da situação de perigo.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31077071)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JULIANA CRISTINA SOUZA E SILVA
, e
CONCEDO PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de:

1.

Cassar a r. sentença
prolatada no ID: 29725692;

2.

Restabelecer imediatamente as Medidas Protetivas de Urgência
deferidas em favor da apelante Juliana Cristina Souza Silva;

3.

Determinar ao juízo de 1º grau que, visando impedir a preclusão ou perpetuidade desnecessária, estabeleça mecanismo de revisão periódica da tutela cautelar (ex: a cada 90 ou 180 dias),
sempre condicionada à prévia e obrigatória oitiva da vítima
, consoante tese fixada no Tema 1.249/STJ, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026